Tribunal: TJMT
Processo: 1006945-76.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006945-76.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Lançamento, Cálculo de ICMS "por dentro", Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CRISTIANO DINIZ DA SILVA - CPF: 019.203.631-90 (ADVOGADO), ADEMAR TERUEL DA SILVA - CPF: 705.594.148-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DA DEVEDORA DE QUE A CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA É NULA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA VIA DA EXCEÇÃO – AUSÊNCIA DE REQUISITO – RECURSO DESPROVIDO. PRECEDENTES DO STJ.

Conforme o entendimento assente no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, admite-se a exceção de pré-executividade, quando presentes concomitantemente os requisitos da ausência de necessidade de dilação probatória e que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz. Não é cabível a exceção de pré-executividade, se ausente um desses requisitos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar, interposto por
Ademar Teruel da Silva
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos, da Ação de Execução Fiscal (n. 1014356-81.2017.8.11.0041), ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade interposta, por entender que as matérias alegadas demandam dilação probatória, sendo incabível a análise em sede de exceção.

O Agravante narra em síntese, que foi proprietário da empresa Ademar Teruel da Silva-ME, inscrita no CPNJ sob o n. 03.092.921/0001-10, constituída no ano de 1987, cuja a atividade principal era a confecção e venda de móveis de madeira.

Alega que a referida empresa foi extinta em 30/8/2013, o que, de fato, foi devidamente registrado perante a Junta Comercial deste Estado em 2/10/2013, conforme documentos juntados aos autos.

Afirma, em que pese tenha adotado todas as providências necessárias à regular extinção da empresa individual da qual era proprietário, este foi surpreendido com a informação do ajuizamento da presente demanda, a qual se fundamenta no crédito tributário constituído por meio da CDA 20171996.

Assevera, que, a lavratura da Certidão de Dívida Ativa ocorreu em 30/1/2017, entretanto, o aviso de cobrança do débito foi expedido em 14/12/2016, ou seja, depois de ser extinta a empresa executada, o que, no seu entender, torna de plano nulo o lançamento do crédito tributário.

À luz desses parâmetros defende que, o juízo de primeiro grau não agiu acertadamente, uma vez que as provas apresentadas foram específicas no sentido de que a empresa foi devidamente extinta no ano de 2013, inclusive, com a baixa no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Requisitos estes, que demonstram que, à época, do lançamento do crédito tributário a pessoa jurídica já não existia, ou seja, o lançamento se deu com erro de identificação do sujeito passivo.

O pedido de liminar foi indeferido pela relatoria (ID 3110354).

O Agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 3601883).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de julho de 2020.

Márcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020